Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ao firmar o Tema n. 1085 (“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo.
2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade.
3. A revogação da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente não importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado.
4. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando a situação financeira da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.